Tribunal: TJES
Processo: 0018229-44.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018229-44.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIS CARLOS GIUBERTI
RELATOR(A
): DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO Nº 0018229-44.2017.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUIS CARLOS GIUBERTI

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam

os autos de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 179-185),

com vistas à reforma parcial da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição
,
lançada por cópia à fl. 156-XXX, que, em sede de “Ação Declaratória de Isenção de IRPF c/c Repetição de Indébito Tributário” ajuizado por
LUIS CARLOS GIUBERTI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar o direito do requerente à isenção de IRRF, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº7.713/1998, desde 28/06/2016, (ii) determinar que o IPAJM se abstenha em definitivo de descontar IRRF sobre os proventos de aposentadoria do requerente e (iii) condenar o requerido a restituir os montantes a ele vertidos, em razão dos descontos realizados pelo IPAJM, nos proventos de aposentadoria do requerente, a título de IRRF, desde 28/06/2016 até o implemento dos efeitos da decisão de fls. 86-88, datada de 07/05/2018. Outrossim, fixou que o montante deverá ser atualizado por meio da aplicação do IPCA-E desde a data de cada desconto de IRRF, bem como juros de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Contrarrazões às fls. 189-192, pugnando pelo não provimento do recurso interposto.

.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO Nº 0018229-44.2017.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUIS CARLOS GIUBERTI

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, c
uidam

os autos de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 179-185),

com vistas à reforma parcial da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição
,
lançada por cópia à fl. 156-158, que, em sede de “Ação Declaratória de Isenção de IRPF c/c Repetição de Indébito Tributário” ajuizado por
LUIS CARLOS GIUBERTI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar o direito do requerente à isenção de IRRF, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº7.713/1998, desde 28/06/2016, (ii) determinar que o IPAJM se abstenha em definitivo de descontar IRRF sobre os proventos de aposentadoria do requerente e (iii) condenar o requerido a restituir os montantes a ele vertidos, em razão dos descontos realizados pelo IPAJM, nos proventos de aposentadoria do requerente, a título de IRRF, desde 28/06/2016 até o implemento dos efeitos da decisão de fls. 86-88, datada de 07/05/2018. Outrossim, fixou que o montante deverá ser atualizado por meio da aplicação do IPCA-E desde a data de cada desconto de IRRF, bem como juros de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, o recorrido,
LUIS CARLOS GIUBERTI,
ajuizou a “Ação Declaratória de Isenção de IRPF c/c Repetição de Indébito Tributário” objetivando a cessação de recolhimento de imposto de renda retido na fonte pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), em razão de isenção por ter sido acometido de cardiopatia grave (CID10: I25 e E78.8), bem como a restituição dos valores indevidamente retidos.

Requereu liminarmente que fosse determinado ao IPAJM a suspensão dos descontos de IRRF sobre os seus proventos de aposentadoria. Ao final, pugnou pela
(a)
declaração de seu direito à isenção de IRRF sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988;
(b)
determinação para que o IPAJM se abstenha, em definitivo, de descontar IRRF sobre seus proventos de aposentadoria e
(c)
a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO à restituição dos valores descontados a título de IRRF desde 30/05/2016 até a data da cessação dos descontos.

Seguindo o “iter” procedimental, o MM. Juízo
“a quo”'
concedeu a liminar pleiteada pelo requerente, por meio de decisão de fls. 86-88.

Às fls. 98-105, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
informou que não apresentaria contestação.

Petição do requerente à fl. 107 pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Petição do Estado requerido informando não ter provas a produzir (fl. 127).

Contestação do IPAJM às fls. 131-142 defendendo a sua ilegitimidade passiva, alegando que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
é o destinatário dos descontos de IRRF sobre a remuneração de seus pensionistas. Outrossim, no tocante ao mérito, defendeu que o processo de concessão de isenção deve ser avaliado por Junta Médica da União e não do IPAJM e que essa avaliação médica seria indispensável ao reconhecimento da isenção em tela.

Réplica do requerente à contestação do IPAJM às fls. 144-154.

Ao final, sobreveio sentença (fls. 156-158)
julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(i)
declarar o direito do requerente à isenção de IRRF, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº7.713/1998, desde 28/06/2016,
(ii)
determinar que o IPAJM se abstenha em definitivo de descontar IRRF sobre os proventos de aposentadoria do requerente e
(iii)
condenar o requerido a restituir os montantes a ele vertidos, em razão dos descontos realizados pelo IPAJM, nos proventos de aposentadoria do requerente, a título de IRRF, desde 28/06/2016 até o implemento dos efeitos da decisão de fls. 86-88, datada de 07/05/2018. Outrossim, fixou que o montante deverá ser atualizado por meio da aplicação do IPCA-E desde a data de cada desconto de IRRF, bem como juros de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Embargos de declaração interpostos em face da r. sentença pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às fls. 164-170, com vistas a reconhecer a contrariedade no que tange à atualização monetária dos valores a serem restituídos com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).

Contrarrazões aos embargos de declaração às fls. 173-175 pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios, ante a ausência do vício apontado.

Decisão dos embargos de declaração às fl. 177/177v conhecendo e negando provimento.

Irresignado, busca o recorrente a reforma parcial da sentença tão somente para que seja determinada a atualização dos valores a serem restituídos com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), índice utilizado para a cobrança de tributo pago em atraso.

O recorrente sustenta que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, conforme tema 905 do STJ.

Registro que, na forma do art. 496, I, do CPC, o Magistrado Singular estabeleceu na sentença que os autos subiriam a este Egrégio Tribunal de Justiça por Remessa Necessária, o que se mostra imprescindível por se tratar de sentença contra a Fazenda Pública.

Diante de todo o veiculado e tratando-se de questão sobre a qual este E. Tribunal de Justiça reiteradamente já se manifestou no julgamento de casos similares, adianto que minha conclusão não se harmoniza com a alcançada pela magistrada singular, razão pela qual
entendo merecer acolhimento a pretensão recursal do apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
e também não vislumbro razões para reforma da sentença, em análise do reexame necessário
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Pois bem. A controvérsia sob análise cinge-se em apurar qual o índice a ser adotado no que concerne à correção monetária no caso de repetição de indébito de contribuição previdenciária.

No julgamento do RE 870947 (Tema 810), o STF entendeu que, se as dívidas da Fazenda Pública são relacionadas com débitos de natureza tributária, deverão ser aplicados os mesmos juros de mora e correção monetária que são exigidos pelo Poder Público quando este está cobrando os créditos tributários.

Desse modo, tendo em vista que a contribuição previdenciária possui natureza tributária, como se encontra pacífico na jurisprudência pátria, o índice utilizado para correção monetária da importância a ser devolvida à autora é o mesmo utilizado pela Fazenda Pública ao cobrar o crédito tribuário.

Nesse jaez, mister destacar a parte inicial do item 1 da tese firmada pelo STF no julgado supracitado:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput)
; quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017)

Em que pese a parte destacada (negrito) da tese acima exposta abordar apenas o juros de mora, ela também abrange juros e correção monetária, uma vez que para a União, o índice de juros para débitos tributários é a SELIC, sendo esta um tipo de índice de juros moratórios que já abrange juros e correção monetária em seu cálculo.

Por seu turno, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 905 - REsp 1495146/MG, 1492221/PR e 1495144/RS), estabeleceu que “a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso,observando-se, pois, a regra isonômica”.

Diante disso, em relação ao caso em tela, por versar a questão sobre repetição de indébito tributário, o índice a ser adotado para a correção monetária deve ser o mesmo praticado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para os tributos em atraso, entendimento que se coaduna com a tese fixada pelo STJ no julgamento do referido tema.

No âmbito do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a legislação acerca do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Estado já dispõe o índice utilizado no caso de cobrança de contribuição previdenciária em atraso, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 282/2004, vejamos:

Art. 43. As contribuições e as complementações não recolhidas, nos termos do artigo 42, caput, e parágrafo único, serão corrigidas pelo mesmo índice de inflação adotado para meta atuarial e sofrerão incidência de multa de 2% (dois por cento), além dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 572/2010)

Conforme consta do sítio eletrônico do IPAJM, a meta atuarial da autarquia previdenciária é pautada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, medido pelo IBGE, sendo este, portanto, o indexador utilizado para atualização dos créditos de contribuição previdenciária.

Em que pese as alegações do apelante no sentido de que os créditos tributários sejam atualizados por meio do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), criado pela Lei Estadual nº 6.556/2000, os encargos moratórios incidentes sobre as contribuições previdenciárias (hipótese dos autos) são definidos pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, de forma expressa no art. 43.

Desse modo, correta a aplicação do IPCA, não sendo cabível a aplicação do VRTE. Nesse mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA RECURSO PROVIDO . 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 905), estabeleceu que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso , observando-se, pois, a regra isonômica . 2. Embora no Estado do Espírito Santo os créditos tributários sejam atualizados por meio do Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE, criado pela Lei Estadual nº 6.556/2000, os encargos moratórios incidentes sobre as contribuições previdenciárias (hipótese dos autos) são definidos pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, de forma expressa, em seu artigo 42, estabelecendo a observância do mesmo índice de inflação adotado para a meta atuarial . 3. Sendo as contribuições indevidas anteriores a 2010, deve incidir sobre os valores a serem restituídos pela autarquia estadual, a título de correção monetária, o INPC até 31/12/2010 e
o IPCA a partir de 01/01/2011, mesmos índices adotados para a meta atuarial e Política de Investimentos do IPAJM
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170073621, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019). 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024209003110, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTOS INDEVIDOS SERVIDOR ESTADUAL CORREÇÃO MONETÁRIA ÍNDICE A SER UTILIZADO TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ISONOMIA ÍNDICE IGUAL AO QUE O ESTADO APLICA PARA COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL MESMO ÍNDICE PARA A META ATUARIAL IPCA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. No julgamento do RE 870947 (Tema 810), o STF entendeu que, se as dívidas da Fazenda Pública são relacionadas com débitos de natureza tributária, deverão ser aplicados os mesmos juros de mora e correção monetária que são exigidos pelo Poder Público quando este está cobrando os créditos tributários, diante do princípio da isonomia. 2. Por sua vez, o STJ julgou a presente matéria em sede de recurso repetitivo (REsp 1495146/MG, 1492221/PR e 1495144/RS), correspondente ao Tema 905 daquela Corte, posterior ao julgamento do STF, e, adotando as premissas do Pretório Excelso, esmiuçou qual o índice a ser aplicado caso a caso. Destarte, em relação à hipótese dos autos, por versar a questão sobre repetição de indébito tributário, o índice aplicável à correção monetária deve ser aquele praticado pelo Estado do Espírito Santo para os tributos em atraso, entendimento que está pormenorizado na tese fixada pelo STJ no julgamento do tema referido.
3. No caso específico do Estado do Espírito Santo, a legislação acerca do Regime Próprio de Previdência Social RPPS do Estado já dispõe o índice utilizado em caso de cobrança de contribuição previdenciária em atraso, consoante art. 43 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que dispõe que a correção será pelo mesmo índice de inflação adotado para a meta atuarial. 4. Conforme sítio eletrônico do IPAJM, a meta atuarial da autarquia previdenciária é pautada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, sendo este, portanto, o indexador utilizado para atualização dos créditos de contribuição previdenciária. Neste sentido, conclui-se que deverá ser o IPCA e não o VRTE o índice a ser aplicado para corrigir monetariamente os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, que deverão ser restituídos à apelada.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140209107, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

Desse modo, não merece lograr êxito a pretensão recursal do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no que concerne a aplicação do
Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), índice utilizado para a cobrança de tributo pago em atraso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum os termos da r. Sentença impugnada.

Outrossim,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e, por não vislumbrar nenhum outro vício formal e/ou material, mantenho os termos do “decisum” objurgado.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários devidos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11º, do CPC, devendo ser observado quando liquidado o julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

Desembargador(a)
Relator(a)

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTOS INDEVIDOS SERVIDOR ESTADUAL CORREÇÃO MONETÁRIA ÍNDICE A SER UTILIZADO TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ISONOMIA ÍNDICE IGUAL AO QUE O ESTADO APLICA PARA COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL MESMO ÍNDICE.

1) No julgamento do RE 870947 (Tema 810), o STF entendeu que, se as dívidas da Fazenda Pública são relacionadas com débitos de natureza tributária, deverão ser aplicados os mesmos juros de mora e correção monetária que são exigidos pelo Poder Público quando este está cobrando os créditos tributários, diante do princípio da isonomia.

2) Por sua vez, o STJ julgou a presente matéria em sede de recurso repetitivo (REsp 1495146/MG, 1492221/PR e 1495144/RS), correspondente ao Tema 905 daquela Corte, posterior ao julgamento do STF, e, adotando as premissas do Pretório Excelso, esmiuçou qual o índice a ser aplicado caso a caso. Destarte, em relação à hipótese dos autos, por versar a questão sobre repetição de indébito tributário, o índice aplicável à correção monetária deve ser aquele praticado pelo Estado do Espírito Santo para os tributos em atraso, entendimento que está pormenorizado na tese fixada pelo STJ no julgamento do tema referido.

3) No caso específico do Estado do Espírito Santo, a legislação acerca do Regime Próprio de Previdência Social RPPS do Estado já dispõe o índice utilizado em caso de cobrança de contribuição previdenciária em atraso, consoante art. 43 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que dispõe que a correção será pelo mesmo índice de inflação adotado para a meta atuarial.

4) Conforme consta do sítio eletrônico do IPAJM, a meta atuarial da autarquia previdenciária é pautada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, medido pelo IBGE, sendo este, portanto, o indexador utilizado para atualização dos créditos de contribuição previdenciária.

5) Em que pese as alegações do apelante no sentido de que os créditos tributários sejam atualizados por meio do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), criado pela Lei Estadual nº 6.556/2000, os encargos moratórios incidentes sobre as contribuições previdenciárias (hipótese dos autos) são definidos pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, de forma expressa no art. 43. Desse modo, correta a aplicação do IPCA, não sendo cabível a aplicação do VRTE.

6)
Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e mantida a sentença.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Outrossim, conhecer da remessa necessária e manter na íntegra a sentença.